Tribunal: STF
Processo: HC 172271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas.



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia.



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo a demonstrar a viabilidade da imputação veiculada, considerada materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa a legitimar o recebimento da peça.